Tribunal: TJDFT
Processo: 0014283-26.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DÉBITO COBRADO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPENSAÇÃO IMPOSSÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos títulos (cheques), rejeitando o argumento de que teria havido abatimento/compensação com crédito objeto de outro processo de execução.
2. Sendo a única tese ventilada nestes Embargos à Execução a alegação de que o débito em cobrança inexistiria porque já foi abatido do crédito cobrado em outra execução, resta evidente que a atividade probatória nestes autos é restrita a comprovação de que efetivamente houve esse desconto/compensação no crédito executado em outro processo.
3. Embora afirme o recorrente que o processo não foi completamente instruído, deixou de indicar em seu recurso especificamente qual teria sido a prova necessária que não pôde produzir, prejudicando-lhe a defesa.
4. Há provimento jurisdicional proferido em outro processo reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do crédito que o embargante pretende ver compensada com a dívida ora cobrada. Em tal circunstância não cabe falar em compensação.
5. Embora sucinta, a sentença expõe de modo suficiente o fundamento para negar a pretensão deduzida nos presentes embargos, tanto mais porque a única tese sustentada foi a compensação/abatimento da dívida.
5. Apelação da embargante conhecida e desprovida.